Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712237-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAEL CAVALCANTE DE ANDRADE VIEIRA, LUANA STEFANY DA SILVA IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Welinton Julio da Silva Souza, em favor de Raphael Cavalcante de Andrade Vieira e Luana Stefany da Silva, alegando como ato coator a ausência de apreciação do auto de prisão em flagrante e a ausência de realização de audiência de custódia nos autos no 0704590-29.2022.8.07.0004, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama. A Defesa pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão em flagrante dos pacientes, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para conceder aos pacientes a liberdade provisória, substituindo-se a prisão com outras medidas cautelares. No mérito, pede a concessão da ordem. O eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela indeferiu o pedido de liminar no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 34560526). Os autos foram a mim distribuídos. Na petição de ID 34560549, o advogado impetrante requer o arquivamento dos autos, diante da perda de objeto, uma vez que a prisão em flagrante dos pacientes foi relaxada na audiência de custódia. É o relatório. Consoante informado pelo advogado impetrante e nos termos da decisão juntada no ID 122223206 - Pág. 01/02, constata-se que o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia relaxou a prisão em flagrante dos pacientes em 21/04/2022, conferindo à decisão força de alvará de soltura. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador